Tribunal: STF
Processo: ARE 1481151
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. LEI 8.014, DE 27 DE MAIO DE 2022, DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS. TAXA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL INCIDENTE SOBRE O TRÂNSITO DE AERONAVES CIVIS. INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. ART. 22, I, IX E X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE PELA CORTE PAULISTA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Na origem, trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo em face da Lei 8.014, de 27 de maio de 2022, do Município de Guarulhos, a qual institui a Taxa de Preservação Ambiental – TPA incidente sobre o trânsito de aeronaves no aeroporto localizado na referida municipalidade. 



    2. O Tribunal de origem reconheceu a inconstitucionalidade da Lei 8.014, de 27 de maio de 2022, do Município de Guarulhos, considerando a competência privativa da União para tratar da matéria bem como a ausência de configuração de prestação de serviço público específico e divisível.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Competência para instituir taxa de proteção ambiental incidente sobre o trânsito de aeronaves civis que sobrevoarem a cidade, em atividade de decolagem ou de aterrissagem.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Na espécie, o Tribunal de origem reconheceu a inconstitucionalidade da Lei 8.014, de 27 de maio de 2022, do Município de Guarulhos, a qual institui Taxa de Proteção Ambiental incidente sobre o trânsito de aeronaves no aeroporto localizado na referida municipalidade.



    5. Verifica-se que a pretexto de subsidiar o poder de polícia municipal em defesa do meio ambiente, a norma impugnada criou, de fato, uma taxa sobre a atividade aeroportuária realizada naquela municipalidade, violando, dessa forma o disposto no artigo 22, incisos I, IX e X, do texto constitucional.



    6. Esta Suprema Corte já reconheceu a inconstitucionalidade de normas municipais incidentes sobre a instalação de torres de telecomunicações, tendo em vista a competência privativa da União para tratar da matéria. Assim, de igual maneira, deve-se reconhecer a inconstitucionalidade da taxa de proteção ambiental instituída pelo município a qual incide direta e especificamente sobre a atividade aeroportuária.



    7. O Tribunal de origem reconheceu a ausência de configuração de prestação de serviço público específico e divisível bem como a inexistente correspondência entre o valor cobrado e o gasto do Poder Público no exercício do poder de polícia, o que, à luz da jurisprudência desta Suprema Corte, enseja a inconstitucionalidade da norma municipal.



    8. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal.



    IV. DISPOSITIVO



    9. Recurso extraordinário com agravo desprovido.